Tribunal: TJDFT
Processo: 0736570-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA.
I – A ré não impugnou especificamente os fundamentos da r. sentença quanto à obrigação de fazer consistente na retirada do cabo de ancoragem em poste de energia elétrica, que foi fixado na propriedade das autoras, pois se limitou a discorrer sobre a responsabilidade pelo custeio de remoção do poste, situação distinta da analisada nos autos, o que impede o conhecimento da apelação, arts. 1.010, inc. II, e 932, inc. III, do CPC.
II – As alegações de revolta, dor, angústia e mágoa configuram consequências internas decorrentes do ato praticado pela ré, supostamente experimentadas pelos sócios, pessoas físicas, que não caracterizam violação à honra objetiva das autoras, pessoas jurídicas. Mantida a r. sentença quanto à improcedência da pretensão indenizatória por danos morais.
III – Apelação da ré não conhecida. Apelação das autoras desprovida.